Tribunal: TJBA
Processo: 0508603-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0508603-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS WASHINGTON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, EVELYN NADINE SILVA SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:

D
IREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Réu LUIS WASHINGTON BISPO DOS SANTOS, por intermédio de Advogado particular, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 17.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2.º, incisos II e V e § 2.º-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

2. No Apelo, pleiteou a reforma da sentença para declarar a invalidade do reconhecimento informal e, em razão da insuficiência probatória, a absolvição do réu, com fulcro nos incisos V e VII do art. 386 do CPP.

3. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3.º, do CP), o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reajuste do regime de cumprimento.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento do réu e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação culposa; e (iii) examinar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação do regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

5. O reconhecimento informal realizado pela vítima não constitui prova isolada, havendo outros elementos independentes e robustos de convicção. O réu foi preso em flagrante na posse do veículo roubado, na direção do caminhão, com a vítima ainda sob seu domínio, em circunstâncias que evidenciam sua participação direta no delito, o que permite o
distinguishing
em relação aos precedentes sobre a nulidade do reconhecimento informal (STF: RHC 206846/SP; STJ: HC 598.886/SC e HC 652.284/SC).

6. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, tendo sido corroborada pelos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante e pela apreensão do veículo e da carga subtraídos em poder do acusado, sendo aplicáveis os precedentes do STJ (HC 311.331/MS e AgRg no AREsp 482.281/BA).

7. A tese de desclassificação para receptação culposa é descabida, pois os elementos probatórios demonstram que o apelante não se limitou à mera receptação posterior de produto de crime, mas participou ativamente da empreitada criminosa desde sua gênese, assumindo a direção do veículo subtraído e mantendo a vítima sob grave ameaça durante todo o trajeto.

8. É idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, mediante o deslocamento de uma das causas de aumento (concurso de agentes ou restrição da liberdade da vítima) para o estágio inicial de fixação da pena, reservando a outra (emprego de arma de fogo) para a terceira fase, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 872.277/SP e AgRg no REsp 1.886.224/PR).

9. O regime inicial fechado mostra-se adequado, considerando a pena definitiva superior a 08 (oito) anos de reclusão e a valoração negativa das circunstâncias do crime, atendendo aos critérios do art. 33, § 3.°, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação baseada em provas independentes do reconhecimento informal do réu, como a prisão em flagrante na posse do veículo roubado, com a vítima sob seu domínio, permitindo o
distinguishing
em relação aos precedentes sobre reconhecimento pessoal. 2. É possível o deslocamento de uma das causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, desde que a outra seja utilizada na terceira fase, conforme precedentes do STJ”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 3º, 59, 70, 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, 180, § 3º; CPP, arts. 226, 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.04.2021; STF, RHC 206846/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.886.224/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 02.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0508603-89.2020.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da
17.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA
,
em que figura, como
Apelante
LUIS WASHINGTON BISPO DOS SANTOS
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.
ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
,
tudo a teor
do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora